Tribunal: CARF
Processo: 10830.912818/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912818/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB traga aos autos o histórico do
CNPJ no 88.939.236/0001-39 da Cia Ipiranga de Petróleo S.A., para se confirmar se no momento
das emissões das notas a referida empresa encontrava-se com seus registros baixados no sistema
da RFB, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza
Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto
e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).

Relatório

Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem (Juiz de Fora/MG):
–

-
2009, no valor de R$160.96
fundamento no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, identificados os
seguintes PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912818/2011-19
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912818/2011-19

-
termos:

ificados, constatou-se o
seguinte:
- -

-
-

(...)

o pela qual:

PER/DCOMP 07460.12924.310310.1.3.01-8642.

(s) PER/DCOMP: 40946.85697.230410.1.3.01-0829

27457.20658.230310.1.1.01-4010

inconformidade de fls. 02/05, para alegar que:
[...] o indeferimento parcial do pedido
-

que constava no ca

-

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912818/2011-19

-

Ocorre que a IPIRANGA PET

-

30/09/2008 (doc. 08), incorporada pela empresa BRASKEM
S.A., inscrit -

erro a manifestante.
Portanto, esclarecido o ocorrido, e verificando-se

O Acórdão desafiado por este recurso decidiu manter o conteúdo decisório do
Despacho anteriormente proferido para que não fosse reconhecido o direito creditório pleiteado
com base no seguinte voto condutor, sumariamente resumido abaixo com trechos reproduzidos
abaixo:
-
-80,
do qua

respeito.

cancelamento do CNPJ aposto nos documentos fiscais (CNPJ no
88.939.236/0001-39).
Em pesquisa no sistema CNPJ CONSULTA, tem-se que o citado
cancelamento adveio d -
– –

atingidas pela glosa (16/12/2008; 12/01/2009 e 27/01/2009).
Pretende o con

–
-

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912818/2011-19

-

-
R$151.088,57 para o 1o trimestre

27457.20658.230310.1.1.01-4010.
Irresignada, a sociedade empresária interpôs o presente Recurso Voluntário com
fundamento nos mesmos argumentos explorados na Manifestação de Inconformidade,
acrescentando-se àqueles apenas o artigo 82, § único da Lei 9.430/96 (fl. 97 dos autos).
É o relatório.

Voto

O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente, cumpre destacar que não há inovação argumentativa entre o que fora
apresentado na Manifestação de Inconformidade e neste Recurso Voluntário, salvo a
transposição de voto deste Conselho Administrativo em que constava a fundamentação no artigo
82, § único da Lei 9.430/98, o qual, segundo o contribuinte, poderia garantir seu direito ao
creditamento pleiteado neste processo.
As notas fiscais discutidas nesses autos (n° 12497 de 26/12/2008, n° 13879 de
12/01/2009 e n° 16057 de 27/01/2009) constam em seus respectivos cabeçalhos a sociedade
empresária IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A. Ocorre, porém, que a autoridade fiscalizadora
deixou de reconhecer o direito pleiteado nos autos pelo simples fato da sociedade empresária
constar como baixada ao tempo da emissão das referidas notas.
É sabido não ser possível reconhecer o direito ao creditamento advindo de nota
fiscal inidônea. Resta verificar se há no caso concreto a referida inidoneidade, isto é, a mera
constatação de que a sociedade empresária IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A já havia sido
incorporada por BRASKEM S/A no dia 30.09.2008 e as notas fiscais datam de 16.12.2008,
12.01.2009 e 27.01.2009 é suficiente?
Verifica-se das informações obtidas em consulta referente aos autos que houve a
ampla divulgação, inclusive por meio da publicidade atribuída a decisão de 09 de julho de 2008
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica que aprovou a aquisição de 60% e 40%,
respectivamente, da IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A pela BRASKEM S/A e pela
PETROBRAS S/A.
Contudo é se suma importância ter conhecimento de quando o CNPJ da
IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A nos registros da receita foi devidamente baixado, pois pode
ser que a recorrente não conseguisse emitir nota em face da nova Pessoa Jurídica à época dos
fatos, já que não é incomum processos de baixa de CNPJ demorarem mais do que o razoável.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912818/2011-19

Assim, tendo em vista as alegações da Recorrente, converte-se o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB:
1- Apresente o histórico completo do CNPJ da IPIRANGA PETROQUÍMICA
88.939.236/0001-39 para se confirmar se no momento das emissões das notas
a referida empresa encontrava-se com seus registros baixados no sistema da
RFB. S/A Fiscal referente à análise do crédito, pleiteado através do
PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, informando qual o valor a que a
Recorrente efetivamente faz jus, excluindo, por óbvio, qualquer parcela deste
crédito que possa estar sendo objeto de discussão judicial;
2- Intime o contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre o referido
histórico e demais documentos produzidos em diligência no prazo de 30
(trinta dias) e, esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital